Tribunal: TJBA
Processo: 8018795-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018795-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA ANDRADE PERES Advogado(s): ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. DEMANDA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita e da inversão do ônus da prova anteriormente concedidos, além de determinar a apresentação de documentos bancários e extratos previdenciários sob pena de indeferimento da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da assistência judiciária gratuita encontra respaldo em elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante; e (ii) estabelecer se a revogação da inversão do ônus da prova observou os requisitos legais e a devida fundamentação exigida pelo Código de Processo Civil em demanda de natureza consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. A agravante demonstra situação de vulnerabilidade econômica ao perceber renda exclusivamente oriunda de aposentadoria submetida a descontos de empréstimos consignados, circunstância apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. O próprio Tribunal já havia deferido anteriormente o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante em agravo de instrumento anterior, inexistindo fato novo capaz de justificar sua revogação. A demanda possui inequívoca natureza consumerista, incidindo o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações. A revogação da inversão do ônus da prova ocorreu sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de enfrentamento concreto dos elementos que justificaram a medida anteriormente deferida. A inversão do ônus da prova em demandas envolvendo instituições financeiras constitui mecanismo destinado a restabelecer o equilíbrio processual entre consumidor e fornecedor diante da vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018795-92.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA LUCIA ANDRADE PERES e como Agravada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO